Tribunal: TJDFT
Processo: 0754828-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0754828-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA CUNHA AGRAVADO: THIAGO DIAS PASSOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Ana Carolina Cunha contra decisão do Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF que, no processo no 0740059-71.2024.8.07.0003, determinou a emenda à petição inicial, para que a agravante indicasse o pedido de tutela final, com a exposição da lide, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Civil, sem analisar o pedido de tutela de urgência (ID 221943612 dos autos de origem). Em petição no processo mencionado (ID 221944303 dos autos de origem), a autora reiterou o pedido de tutela antecipada para que o agravado, Thiago Passos, “seja compelido a: a) Retornar imediatamente ao Distrito Federal para cumprir suas responsabilidades parentais, assumindo o cuidado das menores; ou, b) Subsidiariamente, fornecer auxílio financeiro imediato para a contratação de cuidador ou babá, com valores compatíveis à necessidade urgente”. Aduz, ainda, que o falecimento da bisavó e a ausência de suporte comprovariam o perigo de dano irreparável. Assim, considerando a presença de fato superveniente, qual seja, a morte da bisavó, requereu intimação do agravado “para cumprimento da medida, seja pelo retorno ao Distrito Federal ou pela disponibilização de recursos financeiros para assegurar o cuidado das menores”. Por decisão de 02/01/2025, o Juízo a quo determinou “emenda à petição inicial, a fim de que a parte autora cumpra o disposto no art. 303 do CPC, indicando o pedido de tutela final, com a exposição da lide”, bem como que trouxesse “aos autos os termos do acordo de guarda e alimentos firmado pelas partes nos autos do processo 0710399-27.2023.8.07.0016, esclarecendo se o requerido vem efetuando o pagamento dos da pensão alimentícia estabelecida” (ID 221943612 dos autos de origem). Contra esta decisão, interposto o presente recurso de agravo de instrumento. No presente recurso, a agravante aponta que o Juízo de origem deixou de atender ao pleito liminar formulado, restringindo-se a determinar emendas à petição inicial. Aduz que, após a internação da bisavó e seu posterior falecimento, encontra-se sozinha e sobrecarregada em razão da responsabilidade pelo cuidado das duas filhas menores e das providências relacionadas ao funeral da bisavó. Sustenta, ainda, que não possui o apoio de familiares próximos, haja vista que os avós maternos das menores residem fora do Distrito Federal e que os avós paternos são omissos. Insurge-se contra a decisão proferida no agravo de instrumento anteriormente interposto, cujo seguimento foi negado por ser inadmissível, argumentando que o despacho atacado “equivalia a uma decisão, na medida em que deixou de analisar o pedido de tutela de urgência, essencial para proteger as crianças”. Alega, ainda, a necessidade de análise imediata da tutela de urgência, sob o argumento de que “visa resguardar o interesse superior das menores, que precisam do suporte do pai enquanto a mãe enfrenta suas limitações momentâneas”. Ao final, requer a cessão da tutela antecipada para determinar que o agravado “retorne imediatamente ao Distrito Federal para cumprir suas responsabilidades parentais, assumindo o cuidado das menores”, ou “forneça auxílio financeiro emergencial para contratação de cuidador ou babá, enquanto perdurar a situação de crise”. É o relatório. O presente recurso deve ser liminarmente inadmitido. Com efeito, o que se tem no caso concreto é que, a despeito das alegações da agravante, o Juízo a quo não indeferiu a tutela antecipada por ela requerida na origem; antes, sequer apreciou o pedido, tendo se limitado a determinar emendas à petição inicial apresentada. Nesse contexto, cumpre registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não cabe recurso de agravo de instrumento contra o despacho que determina a emenda à petição inicial. Nesse sentido, confiram-se: “[...] 2. Sob a égide do CPC/2105, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio de agravo de instrumento. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.434.903/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.) “[...] 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, ‘sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma’ (REsp 1.987.884/MA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). [...]” (AgInt no REsp n. 1.809.806/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) “[...] 1. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022). [...]” (AgInt no AREsp n. 2.123.906/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.) E, nesse mesmo sentido, ressoa da jurisprudência desta Corte: “[...] 1. Não deve ser conhecido o pedido relativo a questão não apreciada pelo juízo recorrido, sob pena de supressão de instância, especialmente quando o recurso ataca decisão de emenda à petição inicial, que não comporta agravo de instrumento. [...]” (Acórdão 1798329, 07338000620238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “[...] 1. Como se observa do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, a determinação de Emenda à Inicial não contém qualquer conteúdo decisório, sendo atribuído ao Juiz o dever de oportunizar à parte autora a correção de defeitos e irregularidades antes de proferir decisão negativa de admissibilidade. Somente esta decisão de admissibilidade possui conteúdo decisório e, portanto, desafia Recurso. [...]” (Acórdão 1365680, 07141114420218070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indo além, em não tendo sido o pedido de tutela de urgência apreciado na origem, a sua apreciação por esta Corte caracterizaria indevida supressão de instância. Cabe, pois, à agravante, suscitar o Juízo de origem a fim de que, à luz da petição de ID 221944303 – autos no 0740059-71.2024.8.07.0003 por ela apresentada, seja reapreciada a sua situação, máxime em relação ao pleito liminar formulado. Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e no artigo 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do recurso de agravo de instrumento interposto. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Intimem-se. Brasília-DF, 03 de janeiro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura